Tribunal: TJES
Processo: 5004980-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004980-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RAQUEL SANTANA VOLKERS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004980-30.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO
:
RAQUEL SANTANA VOLKERS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO E ALTERAÇÃO DE VOO. DANO MORAL MINORADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, afirma ter contratado serviço de transporte aéreo da ré, com partida de Vitória/ES e destino final em Parauapebas/PA, com chegada prevista para 06/02/2023 às 13h30, após duas escalas. No entanto, ao desembarcar no Rio de Janeiro, foi informada de um atraso de três horas no voo seguinte para Confins/BH, o que causou alteração no trajeto. Aduz que foi redirecionada para um voo com escala em Brasília e destino final em Marabá/PA, cidade a 170 km de Parauapebas, e que a companhia aérea prometeu um táxi até o destino final, mas não cumpriu. Sustenta que teve que contratar táxi particular por R$892,60, chegando somente às 23h30 do mesmo dia.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
CONDENAR
a parte requerida pagar à parte requerente a quantia de R$ 892,60 (oitocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o voo G3 2019 operou com atraso em razão da necessidade de se realizar a manutenção emergencial e não programada na aeronave que realizaria o voo da parte autora. Aduz que tal necessidade foi verificada momentos antes da decolagem da aeronave. Sustenta que foi prestada informações acerca do atraso do voo, bem como fornecido voucher de alimentação, transporte terrestre e reacomodação, portanto, sendo cumprido o disposto na Resolução nº 400 da ANAC.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço. A recorrente não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral.

No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$15.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a decisão objurgada tão somente para minorar o
quantum
indenizatório ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)